Tribunal: TCU
Processo: 015.354/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13445/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de atos de concessão de aposentadoria emitidos pela Fundação Universidade Federal de Rondônia, em favor dos ex-servidores Ilma Erse Campos, Ilsa Oliveira Pereira, Iracema Gabler, Jaciara Isabel Pena de Miranda e Jean Pierre Angenot, submetidos à apreciação do TCU com fundamento no artigo 71, inciso III, da CF/1988. Considerando que, ao analisar os atos em epígrafe, a unidade técnica identificou como irregularidade o pagamento de parcelas judiciais referentes a Planos Econômicos; Considerando o disciplinamento contido no Acórdão 1857/2003-TCU-Plenário , confirmado pelo Acórdão 961/2006-TCU-Plenário , segundo o qual, em atos que contemplem parcelas relativas a planos econômicos, compete ao Tribunal considerá-los ilegais e negar-lhes o registro, mesmo diante de eventual decisão judicial favorável à continuidade do benefício, porquanto os pagamentos da espécie não se incorporam à remuneração em caráter permanente, pois têm natureza de antecipação salarial, conforme o enunciado 322 da Súmula do TST; Considerando o entendimento igualmente firmado nos sobreditos acórdãos no sentido de que não representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido; Considerando ainda que, conforme jurisprudência pacífica tanto no âmbito do STJ como do STF, não há que se falar em direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais cujo suporte fático já se tenha exaurido, resguardada a irredutibilidade remuneratória (e.g., MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF); Considerando que, em obediência ao sobredito entendimento, a unidade jurisdicionada não poderia afastar-se da aplicação da metodologia explicitada no exemplar Acórdão 2161/2005-TCU-Plenário , obedecidos os detalhamentos do Acórdão 269/2012-TCU-Plenário , ou seja, com transformação da vantagem inquinada em VPNI, sujeita apenas aos reajustes gerais do funcionalismo, e que deveria ser paulatinamente absorvida em razão de reestruturações de carreira ocorridas posteriormente; Considerando que diversos foram os normativos que, de alguma forma, alteraram a estrutura remuneratória da carreira dos servidores do órgão de origem e que deveriam ter ensejado a absorção das parcelas judiciais inquinadas; Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, que teve repercussão geral reconhecida, assentou a tese de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos; Considerando que a análise do ato de Jean Pierre Angenot pode ser considerada prejudicada, por perda de objeto, haja vista o falecimento do aposentado em 07/01/2018 (art. 260, §5o, do RITCU); Considerando que o ato de Iracema Gabler não discrimina a rubrica judicial como vantagem; que o pagamento atual da rubrica é suportado por sentença judicial transitada em julgado em 2014, a qual determinou a incorporação à remuneração (ou proventos/pensão) do índice de 13,23% " até que norma de reestruturação da carreira determinar expressamente sua absorção "; que a Lei 13.325/2016 reestruturou a carreira federal da área da educação, mas não determinou a absorção de parcelas referentes a índices remuneratórios; o ato pode ser considerado legal; Considerando, finalmente, os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal pela ilegalidade dos demais atos em referência, em face da irregularidade apontada nos autos, envolvendo questão jurídica de solução já compendiada em enunciados da Súmula da Jurisprudência do TCU, circunstância que confere ao relator a faculdade de submeter o processo à deliberação do Tribunal mediante relação, nos termos do art. 143, inciso II, parte final, do Regimento Interno/TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, bem assim com os Enunciados 276 e 279, da Súmula do TCU, em: considerar prejudicado , por perda de objeto, o exame do ato de concessão de aposentadoria de Jean Pierre Angenot; considerar legal o ato inicial de concessão de aposentadoria de Iracema Gabler e conceder o seu registro; considerar ilegais os atos de concessão de aposentadoria de Ilma Erse Campos, Ilsa Oliveira Pereira e de Jaciara Isabel Pena de Miranda e recusar seu registro; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Fundação Universidade Federal de Rondônia, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 015.354/2018-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ilma Erse Campos (XXX.151.062-XX); Ilsa Oliveira Pereira (XXX.107.852-XX); Iracema Gabler (XXX.998.407-XX); Jaciara Isabel Pena de Miranda (XXX.604.262-XX); Jean Pierre Angenot (XXX.880.845-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Fundação Universidade Federal de Rondônia que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 261 e 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 1.7.2. emita novos atos, livres da irregularidade apontada, submetendo-os ao TCU pelo Sistema E-Pessoal no prazo de 30 (trinta) dias; 1.7.3. informe às interessadas o teor da presente deliberação, esclarecendo-lhes que, no caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência do acórdão pelo órgão de origem; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documento comprobatório de que as interessadas cujos atos foram impugnados estão cientes da presente deliberação.